Tribunal: TJPA
Processo: 0847019-69.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847019-69.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA CRISTINA MACEDO BARRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE PREVENÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. REJEITADAS.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
MÉRITO.
DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo Interno interposto pelo

ESTADO DO PARÁ
,
contra decisão monocrática, que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela ora Agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão consiste em verificar a alegação de
ilegitimidade passiva
do Estado em relação às parcelas vencidas após a inativação da Agravada; bem como, verificar se há

interesse processual e prevenção do Juizado Especial de Fazenda,
prescrição do fundo de direito e estabelecer se a ação de cobrança é admissível, à luz do reconhecimento anterior do direito em ação de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
Preliminar de ilegitimidade passiva.
Não há interesse recursal do Estado quanto à ilegitimidade passiva em relação às parcelas posteriores à inativação da Apelada, pois a sentença já acolheu a preliminar, não havendo insurgência válida nesse ponto.
Preliminar não conhecida.

4-

Preliminares de ausência de interesse processual e de prevenção do juizado especial de fazenda.
Embora a
Apelada fundamente sua ação de cobrança na decisão transitada em julgado nos autos do processo nº 0850336-80.2020.8.14.0301, tem-se que naquele feito o pedido restringiu-se à obrigação de fazer, não havendo pedido expresso de pagamento dos retroativos.

5-É cediço que a execução de valores retroativos na mesma ação, quando o pedido inicial foi restrito apenas à "obrigação de fazer", configura violação ao princípio da adstrição (ou congruência) e à coisa julgada. Precedentes.

6-
Do mesmo modo, não se pode olvidar, que a ação de cobrança é autônoma, não havendo prevenção do juízo que julgou a ação que implementou a obrigação de fazer, diante claro óbice legal relacionado ao valor da causa que ultrapassa os limites da competência do Juizado Especial, de forma que pode a ação de cobrança ser proposta em outro juízo, respeitando-se as regras de competência ordinária.

7-
Prescrição do Fundo de direito.
A alegação de prescrição do fundo de direito não prospera, uma vez que este já foi reconhecido e declarado em decisão judicial com trânsito em julgado. Eventual discussão sobre prescrição aplica-se apenas às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação de cobrança, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

8-
Mérito.
É vedada a rediscussão do mérito reconhecido em ação anterior, sob pena de violação à coisa julgada material, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9-Recurso desprovido.

_______________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235;

STJ - AgInt no AREsp: 2343299 SP 2023/0117003-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024; STJ - AgInt no AREsp: 2001586 GO 2021/0343855-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023; TJ-RS - AC: 50013452820198210053 GUAPORÉ, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 26/05/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2022; TJ-GO 5157021-03.2022.8 .09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023; TJ-GO - Apelação Cível: 51114048320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ;
STJ, REsp 1.721.053/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25.05.2018; TJPA, Ap Cív nº 0001115-84.2008.8.14.0301, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 06.07.2020; TJPA, Ap Cív nº 0000502-64.2010.8.14.0301, Rel. Desa Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

9
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 de março de 2026. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
contra decisão monocrática, proferida sob minha relatoria, que negou provimento à Apelação Cível (processo nº
0847019-69.2023.8.14.0301
) e manteve a sentença nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
MARIA CRISTINA MACEDO BARRA
.

A decisão monocrática agravada possui o seguinte dispositivo:

“Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao pagamento das diferenças retroativas do DAS-03 e DAS-04, cujo direito fora reconhecido na ação de nº. 0850336-80.2020.8.14.0301, limitados ao prazo da prescrição quinquenal.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões de Agravo Interno, o Estado do Pará suscita ausência de interesse processual, sob alegação de que
a real pretensão da Agravada é formular cumprimento da sentença transitada em julgado no 2º Juizado Especial de Fazenda na Vara de Fazenda comum, o que não pode prosperar, mormente porquanto ao eleger aquele Juízo para a demanda originária, estabeleceu um teto para a condenação que é bastante inferior ao quantum cobrado neste feito.

Aduz que
não há falar em pretensão autônoma, nova ou distinta, mas sim em mera execução de um julgado preexistente, devendo ser observado o procedimento previsto nos artigos 513 e seguintes do CPC, no mesmo juízo em que tramitou a ação originária.

Sustenta a prevenção do
Juízo do 2º Juizado Especial de Fazenda, diante da distribuição do processo nº 0850336-80.2020.814.0301.

Suscita ilegitimidade passiva em relação às parcelas vencidas posteriormente à inativação da Agravada.

No mérito, afirma a inexistência do direito pleiteado em razão da irretroatividade das leis e que
alegar direito adquirido, no caso sub judice, é margear a questão, distorcendo o verdadeiro alcance e extensão da garantia constitucional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para que seja julgada improcedente a ação.

A agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A decisão monocrática negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença, que julgou procedente o pedido de cobrança de parcelas retroativas referentes à incorporação do adicional DAS-03 e DAS-04 aos proventos da Apelada, com base em decisão judicial transitada em julgado no processo nº 0850336-80.2020.8.14.0301.

A questão consiste em verificar a alegação de
ilegitimidade passiva do Estado em relação às parcelas vencidas após a inativação da Agravada; bem como, verificar se há

interesse processual e prevenção do Juizado Especial de Fazenda,
prescrição do fundo de direito e estabelecer se a ação de cobrança é admissível, à luz do reconhecimento anterior do direito em ação de obrigação de fazer.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em relação à preliminar de
ilegitimidade passiva referentes às parcelas vencidas posteriormente à inativação da Agravada, não há interesse
recursal do Estado do Pará, uma vez que na sentença restou acolhida referida preliminar.

Dessa forma,
não conheço
da preliminar arguida em razão da ausência de interesse recursal.

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE PREVENÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA

Quanto às preliminares de ausência de interesse processual e, de prevenção do Juizado Especial de Fazenda para apreciar este feito, observa-se que não merecem amparo, pois, embora a
Agravada fundamente sua ação de cobrança na decisão transitada em julgado nos autos do processo nº 0850336-80.2020.8.14.0301, que reconheceu o direito à
incorporação do percentual de 100% da função gratificada (DAS) em seus vencimentos,
tem-se que naquele feito o pedido restringiu-se à obrigação de fazer, não havendo pedido expresso de pagamento dos retroativos.

É cediço que a execução de valores retroativos na mesma ação, quando o pedido inicial foi restrito apenas à "obrigação de fazer", configura violação ao princípio da adstrição (ou congruência) e à coisa julgada. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO . CULPA DO VENDEDOR. ART. 329, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA . OFENSA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Configura ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando a decisão não respeita os limites e/ou extensão da causa de pedir ou dos pedidos formulados, o que ocorreu na hipótese
. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2343299 SP 2023/0117003-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024 – grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E O PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS . ARTS. 141 E 492 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/5/2013) 2 . A Corte de origem reconheceu a necessidade de modificação da sentença para que fosse promovida a apuração de todos os haveres devidos ao autor em liquidação de sentença, nos limites do requerido na peça exordial, sendo respeitado o princípio da adstrição e não havendo que se falar em infringência dos arts. 141 e 492 do CPC/15 no presente caso.3.
Esta Corte Superior entende que "Consoante o princípio da congruência, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita
" (AgInt no Aresp 135685, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO QUARTA TURMA, DJE DATA:02/08/2012), o que foi efetivamente observado pelo acórdão recorrido.4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2001586 GO 2021/0343855-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023 - grifei)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO DESDE A ÉPOCA EM QUE A IMPETRANTE DEVERIA TER SIDO NOMEADA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. 1. A pretensão de pagamento de remuneração ou indenização retroativa à data em que deteria ter sido nomeada não encontra amparo em sentença. Em que pese a impetrante tenha formulado tal pedido na inicial, sua pretensão quanto ao ponto não restou acolhida no julgamento da apelação, não havendo qualquer determinação judicial de pagamento da remuneração desde 2013, quando entende deveria ter sido nomeada. 2.
Pelo princípio da adstrição, a execução limita-se ao que efetivamente foi decidido e consta no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 3. Caso que se amolda ao tema 671 do Supremo Tribunal Federal e à pacífica jurisprudência desta Corte, no sentido de que é incabível o pagamento de vencimentos retroativos, mesmo a título de indenização, ao candidato nomeado por força de decisão judicial. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO .

(TJ-RS - AC: 50013452820198210053 GUAPORÉ, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 26/05/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2022 - grifei)

Do mesmo modo, não se pode olvidar, que a ação de cobrança é autônoma, não havendo prevenção do juízo que julgou a ação que implementou a obrigação de fazer, diante claro óbice legal relacionado ao valor da causa que ultrapassa os limites da competência do Juizado Especial, de forma que pode a ação de cobrança ser proposta em outro juízo, respeitando-se as regras de competência ordinária.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA QUE TRAMITOU EM JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TETO DO JUIZADO ESPECIAL DAS FAZENDAS PÚBLICAS. NÃO LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. 1.
É competente para julgar a demanda a Vara da Fazenda Pública Estadual, porquanto o benefício econômico buscado supera o teto dos Juizados Especiais Fazendários
. 2.
A ação proposta perante a justiça especializada tinha como objetivo apenas a declaração do direito, não cabendo nessa fase processual reanalisá-lo, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 3.
Rejeitada a incompetência da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, resta afastada, da mesma forma, a pretensão do recorrente de limitar o montante devido a 60 (sessenta) salários-mínimos, por obvio, uma vez que perante a Justiça Comum Estadual é cabível o pleito de valores superiores ao teto dos Juizados especiais da Fazenda Pública.
4. Sendo a parte recorrente vencida nesta instância revisora, cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do procurador da parte adversa. 5 . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5157021-03.2022.8 .09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023 - grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DECLARATÓRIA EXARADA PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS . CAUSAS INDEPENDENTES. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Não há previsão legal que proíba a parte de ajuizar ação declaratória perante o microssistema especial do Juizado da Fazenda Pública, atribuindo valor meramente estimativo à inicial, para, posteriormente, ingressar com a pretensão condenatória perante a justiça comum, no intuito de receber os valores que excedam o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. 2. Importante pontuar que, não havendo renúncia expressa da parte em relação à parcela porventura excedente, a demanda pode ser processada e julgada perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 51114048320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ - grifei)

Outrossim, ainda que se pudesse cogitar da existência de conexão, é cediço que a Súmula 235 do STJ estabelece que
“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Dessa forma, não se pode falar em ausência de interesse de agir ou em prevenção do Juízo onde tramitou a ação de obrigação de fazer, pelo que se impõe a
rejeição das preliminares.

PRESCRIÇÃO

No que concerne à prescrição, impende ressaltar que esta consiste na perda do direito de ação decorrente do decurso do prazo estabelecido
em lei para o seu exercício, sendo a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública determinada pelo Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifei).

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto
. (Grifei)

No caso concreto, tendo a Agravada fundamentado sua ação de cobrança na decisão transitada em julgado nos autos do processo nº 0850336-80.2020.8.14.0301, que reconheceu à ora Agravada “
o direito da recorrente a incorporação em seus proventos em caráter definitivo do adicional DAS-04, pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada adquiridos antes da data da publicação da Lei Complementar 044/2003, no período 24.02.1986 à 24/01/2003, obedecendo as regras da prescrição quinquenal. (...).”

Dessa forma, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, visto que referida matéria encontra-se preclusa em razão do reconhecimento do direito nos autos daquela ação (processo
nº 0850336-80.2020.8.14.0301)
já transitada em julgado, cabendo tão-somente o reconhecimento da prescrição das parcelas cobradas que sejam anteriores a 05 anos do ajuizamento da ação.

MÉRITO

Da mesma forma, tem-se que a questão de mérito debatida naqueles autos
(processo nº 0850336-80.2020.8.14.0301), qual seja o direito à incorporação do
adicional DAS-04, pelo exercício de cargo em comissão ou

função gratificada adquiridos antes da data da publicação da Lei Complementar 044/2003,

está coberta pela coisa julgada não podendo ser rediscutida nestes autos. Neste sentido é o entendimento do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 2. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018 – grifei)

No âmbito da 1ª Turma de Direito Público temos os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA. DIRETO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS, ANTERIORES A IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - No caso em tela, a autora ajuizou Ação de Cobrança contra o IGEPREV visando pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança (Proc. nº 0013652-22.1998.8.14.0301), do direito à revisão ao valor pago a título de pensão por morte do ex-segurado policial militar, para que passasse a receber o valor correspondente aos proventos integrais do de cujus.
Conforme documento juntado no autos, a autora comprovou que obteve o reconhecimento na Ação Mandamental, do direito líquido e certo ao percebimento da pensão de forma integral (Id nº 2738552- pág 22), cujo sentença concessiva da segurança, prolatada em 2006, transitou em julgado e o processo se encontra arquivado, logo, não cabe aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada.
2 - Quanto a condenação do IGREPREV ao pagamento de honorários, verifico que o juízo de piso aplicou corretamente o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, por se tratar de sentença ilíquida, devendo ser fixado o percentual em fase de liquidação de sentença. Quanto as verbas consectária, também não vejo motivos de reforma, considerando ter sido aplicado o entendimento disposto no Tema 905 do STJ e 810 do STF. 1- Remessa Necessária pela manutenção da sentença em sua integralidade. (TJPA. 0001115-84.2008.8.14.0301. Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran. Julgamento em 06/07/2020 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. CAUSA MADURA. INC. III, DO § 3º, DO ART.1.013 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. DECORRÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. (...) 5-
A ação ordinária de cobrança do direito a parcelas pecuniárias assegurado na via mandamental não se presta para rediscutir o fundo de direito já reconhecido, do contrário, implicaria em ofensa à coisa julgada material;
6- A condenação na verba honorária é questão inerente ao pedido e decorrente da sucumbência, devendo ser estabelecido com observância do teor do art. 85 do CPC; 7- A pretensão do embargante é a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração; 8- O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados; 9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA. 0000502-64.2010.8.14.0301. Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento em 06/07/2020 - grifei)

Assim, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que reconheceu o direito ao pagamento das diferenças retroativas do DAS-03 e DAS-04, cujo direito fora reconhecido na ação de nº. 0850336-80.2020.8.14.0301, limitados ao prazo da prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026